Tribunal: TJBA
Processo: 8022708-59.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8022708-59.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FERNANDA SILVA MIRANDA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO À RENAME. CANABIDIOL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO COM USO AUTORIZADO PELA ANVISA. HIPOSSUFICIÊNCIA DA AUTORA DEMONSTRADA. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Lauro de Freitas que, nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada por pessoa hipossuficiente contra o Estado da Bahia, visando ao fornecimento do medicamento HEMPLEX 1000 (33MG/ML), julgou improcedente o pedido e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade de justiça. A autora alega padecer de diversas enfermidades crônicas com quadro doloroso refratário a medicamentos fornecidos pelo SUS, necessitando de tratamento com canabidiol prescrito por profissional médico, e pugna pela reforma da sentença para assegurar o fornecimento do medicamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a manutenção do benefício da gratuidade da justiça em favor da parte autora; (ii) estabelecer se o Estado da Bahia pode ser compelido a fornecer o medicamento HEMPLEX 1000 (33MG/ML), não constante na RENAME, mas com prescrição médica e uso autorizado pela ANVISA, diante do cumprimento dos requisitos fixados pelo Tema 106 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratuidade da justiça deve ser mantida quando deferida e ausente prova de modificação na condição de hipossuficiência da parte beneficiária, conforme dispõe o art. 98, § 3º, do CPC. 4. A jurisprudência do STJ, firmada no REsp 1.657.156 (Tema 106), admite o fornecimento de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS desde que preenchidos três requisitos cumulativos: (i) existência de laudo médico fundamentado que ateste a imprescindibilidade e a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente; e (iii) registro do medicamento na ANVISA ou autorização de uso excepcional. 5. No caso dos autos, a parte autora apresenta laudos médicos que demonstram a necessidade do uso do medicamento HEMPLEX 1000 (à base de canabidiol), após insucesso de tratamentos convencionais disponíveis no SUS, bem como a impossibilidade financeira de custear o fármaco. 6. O medicamento em questão tem uso autorizado pela ANVISA, nos termos da RDC nº 327/2019 e normas subsequentes, o que afasta a incidência do Tema 500 do STF, que veda o fornecimento de medicamentos sem registro na agência reguladora. 7. O fornecimento do medicamento é compatível com o direito fundamental à saúde, garantido nos arts. 6º, 196 e 227 da CF/1988, e a negativa estatal, em tais hipóteses, implica violação à dignidade da pessoa humana. 8. O entendimento jurisprudencial do TJBA e dos tribunais superiores reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na efetivação do direito à saúde, inclusive quanto à obrigação de fornecimento de medicamentos de alto custo em casos excepcionais. 9. A inversão do ônus sucumbencial é medida que se impõe diante da reforma integral da sentença de improcedência, devendo o Estado da Bahia ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A manutenção da gratuidade de justiça é devida quando não comprovada alteração na condição de hipossuficiência da parte beneficiária. 2. O fornecimento de medicamento não incorporado à RENAME é possível quando demonstrada a necessidade médica fundamentada, a incapacidade financeira do paciente e a autorização de uso do fármaco pela ANVISA. 3. O Estado pode ser compelido a fornecer medicamento à base de canabidiol, mesmo fora da lista do SUS, desde que preenchidos os requisitos fixados no Tema 106/STJ. 4. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos necessários ao tratamento da saúde é solidária entre os entes federativos, independentemente de previsão na RENAME. 5. A negativa do ente público ao fornecimento de medicamento necessário e prescrito afronta os direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; 227; CPC, arts. 98, § 3º, e 1.012, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2018 (Tema 106); STJ, AgInt no CC 174.544/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 16.03.2021; STF, RE 1.165.959/SP, Plenário, repercussão geral, Tema 500, j. 18.04.2023; STJ, IAC 14, j. 12.04.2023, DJe 18.04.2023; TJBA, AI 8037258-24.2022.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 10.01.2023; TJBA, AI 8022085-57.2022.8.05.0000, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, j. 29.11.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8022708-59.2022.8.05.0150 , oriunda da Comarca de Lauro de Freitas, em que figura como Recorrente – FERNANDA SILVA MIRANDA, e como Apelado - ESTADO DA BAHIA, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade dos votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora. 7